Tribunal: TJDFT
Processo: 0738499-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA REJEITADA. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 9o DO DECRETO No 20.910/1932. OMISSÃO QUANTO À EXPOSIÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS NOS QUAIS O EGRÉGIO COLEGIADO SE BASEOU PARA INDICAR A DATA DE RETOMADA DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DO RECURSO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado em agravo de instrumento interposto pelo embargante, pelo qual foi rejeitada a arguição de prescrição da pretensão deduzida na inicial de cumprimento individual de sentença coletiva. O embargante afirma estar configurada omissão no v. acórdão recorrido quanto à aplicabilidade da regra inserta no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, segundo o qual a contagem do prazo prescricional, após sua interrupção, deve ser retomada pela metade, a partir do último ato da causa interruptiva. Pondera que não houve indicação dos fundamentos nos quais o egrégio Colegiado se baseou para considerar que a interrupção do prazo prescricional decorrente do ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo teria se estendido até o mês de julho de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à exposição dos pressupostos fáticos nos quais se baseou para indicar a data de retomada da contagem do prazo prescricional para fins de propositura de cumprimento individual de sentença coletiva, interrompido em virtude do ajuizamento de execução coletiva; e (ii) estabelecer se o reconhecimento dessa omissão conduz ao acolhimento da arguição de prescrição da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Observado que o egrégio Colegiado, ao rejeitar a arguição de prescrição, deixou de indicar expressamente os motivos fáticos nos quais se baseou para concluir que o prazo de suspensão da prescrição da pretensão executiva perdurou até o mês de julho de 2022, tem-se por impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado.
5. Da aplicação da regra inserta no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, extrai-se a conclusão de que a interrupção decorrente do ajuizamento de ação coletiva perdura até a data do último ato processual da causa interruptiva.
5.1. Tendo em vista que, no caso concreto, o prazo prescricional interrompido pelo ajuizamento de execução coletiva, somente foi retomado após o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, mostra-se inviabilizado o acolhimento da arguição de prescrição da pretensão executiva.
6. Constatado que o suprimento da omissão apontada não altera a conclusão adotada no v. acórdão recorrido, porquanto permanecem íntegros os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a rejeição da arguição da prescrição da pretensão executiva, não há razão para que sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. A interrupção do prazo prescricional provocada pelo ajuizamento de execução coletiva perdura até o último ato processual da causa interruptiva, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910/1932.
2. Não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva, quando observado que o cumprimento individual de sentença coletiva foi proposto anteriormente ao último ato processual praticado na execução coletiva que ensejou a interrupção do prazo prescricional.
3. Reconhecida a omissão sem alteração do resultado do julgamento, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.